Tribunal: TJMT
Processo: 1029911-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029911-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CIRLEI RITA DE OLIVEIRA - CPF: 628.132.501-04 (EMBARGADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA REDAÇÃO DO VOTO – ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S. A. contra o acórdão de ID no 67721981 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível no 1029911-36.2020, apresentado contra a ora embargada, CIRELI RITA DE OLIVEIRA.

Em suas razões de ID no 68835481, o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de contradição com relação a análise da taxa de juros remuneratórios, pois no acórdão foi mencionada a porcentagem de 1,62% ao mês, enquanto que na sentença foi fixada a taxa de 1,77%.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos apenas para ser sanado o vício apontado, especificando-se qual taxa de juros deve ser aplicada.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID no 71407473.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material no voto ao asseverar que a taxa dos juros remuneratórios deve ser limitada a 1,77%, conforme fixado na sentença, quando, na realidade, a taxa fixada em primeiro grau foi de 1,62% ao mês. Esta deve ser a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato em debate (1,62%).

Portanto, este erro material deve ser corrigido no voto da decisão embargada.

Anoto que esta alteração, por ser apenas adequação do que já estava insculpido nos autos, é indiferente para o restante do resultado final do agravo originário, devendo ser mantido o mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-O,
para corrigir o erro material destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021